Tribunal: TJES
Processo: 5044375-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044375-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELUZAI SCHWENCK DA ROS
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM (DOIS DIAS). DEVOLUÇÃO COM AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Autor (consumidor) contra sentença que condenou por danos materiais e morais devido ao extravio temporário de bagagem em voo da LATAM.
2. O Autor busca a
majoração
do
quantum
indenizatório por danos morais, alegando desproporção do valor em face da capacidade econômica da empresa e do prejuízo (ausência de pertences pessoais após dois anos morando no exterior).
3. A falha na prestação do serviço (extravio e avaria) é incontroversa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais é insuficiente, justificando a sua majoração para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.
III - RAZÕES DE DECIDIR
5. O extravio temporário de bagagem, especialmente de passageiro que retornava ao país após dois anos, causou frustração, desgaste e a necessidade de adquirir itens essenciais, superando o mero dissabor e configurando dano moral.
6. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter dúplice (compensatório para a vítima e pedagógico/punitivo para o ofensor).
7. O valor fixado pelo juízo a quo se encontra dentro do padrão comumente adotado por esta Turma Recursal em casos de extravio temporário e devolução posterior da bagagem, mesmo com avarias.
8. A revisão do valor em sede recursal é autorizada somente quando o montante se mostra exorbitante ou irrisório (Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES), o que não se verifica no presente caso.
IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
Tese de julgamento: "A indenização por dano moral decorrente de extravio temporário de bagagem e devolução com avaria, fixada em R$ 2.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não justificando sua majoração em sede recursal, conforme os parâmetros do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5044375-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ELUZAI SCHWENCK DA ROS

RECORRIDO:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM (DOIS DIAS). DEVOLUÇÃO COM AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Autor (consumidor) contra sentença que condenou por danos materiais e morais devido ao extravio temporário de bagagem em voo da LATAM.
2. O Autor busca a
majoração
do
quantum
indenizatório por danos morais, alegando desproporção do valor em face da capacidade econômica da empresa e do prejuízo (ausência de pertences pessoais após dois anos morando no exterior).
3. A falha na prestação do serviço (extravio e avaria) é incontroversa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais é insuficiente, justificando a sua majoração para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.
III - RAZÕES DE DECIDIR
5. O extravio temporário de bagagem, especialmente de passageiro que retornava ao país após dois anos, causou frustração, desgaste e a necessidade de adquirir itens essenciais, superando o mero dissabor e configurando dano moral.
6. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter dúplice (compensatório para a vítima e pedagógico/punitivo para o ofensor).
7. O valor fixado pelo juízo a quo se encontra dentro do padrão comumente adotado por esta Turma Recursal em casos de extravio temporário e devolução posterior da bagagem, mesmo com avarias.
8. A revisão do valor em sede recursal é autorizada somente quando o montante se mostra exorbitante ou irrisório (Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES), o que não se verifica no presente caso.
IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
Tese de julgamento: "A indenização por dano moral decorrente de extravio temporário de bagagem e devolução com avaria, fixada em R$ 2.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não justificando sua majoração em sede recursal, conforme os parâmetros do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
em razão de extravio de bagagem ajuizada por
ELUZAI SCHWENCK DA ROS
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, na qual a parte autora narra ter adquirido passagens aéreas com a requerida. Afirma que sua mala foi extraviada e, como residia fora do Brasil há dois anos, sofreu prejuízos pela privação de seus pertences pessoais, tendo que despender R$589,77 para reposição. Alega que a mala foi devolvida dois dias após sua chegada, apresentando avarias em sua superfície e com uma das rodas quebradas. Sente-se lesada, motivo pelo qual pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao ressarcimento do valor gasto com a aquisição de novos itens pessoais e do valor equivalente à mala danificada, no importe total de R$11.189,77.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim redigido (ID 15281381):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por ELUZAI SCHWENK DA RÓS, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 1.189,77, a título de dano material, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei n° 14.905/2024.

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, com incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data (Súmula 362 do STF), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15281382), pugnando pela reforma da sentença para fins de majorar o
quantum
indenizatório a título de compensação por danos morais. Aduziu que a indenização fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) revela-se claramente injusta e desequilibrada quando confrontada com a capacidade econômica do ofensor e com a perda do tempo útil por parte da recorrente visando à resolução do problema.

Contrarrazões apresentadas no ID 15281737, oportunidade em que a parte recorrida se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrentes de extravio temporário de bagagem e avarias cometidas pela companhia aérea.

A sentença condenou a ré ao pagamento do valor de R$1.189,77, referente ao dano material (restituição da quantia desembolsada e dano à mala), e R$2.000,00, a título de danos morais. Inconformada, a parte autora recorre pugnando exclusivamente pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a falha na prestação dos serviços restou incontroversa nos autos. Apenas a parte autora interpôs recurso contra a sentença, insurgindo-se contra a extensão do dano moral.

Como é cediço, a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) fixada pelo juízo de origem não se mostra irrisória.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)